Tribunal: TJDFT
Processo: 0720298-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e intempestivo.
2 – Agravo interno. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a pessoa jurídica. Pretensão de reexame da questão. Embora o juiz de primeiro grau possa exercer o juízo positivo de admissibilidade, o faz por decisão provisória, que pode ser revista na instância recursal. Precedente (Acórdão n.328933, 20060110908114ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME). A firme jurisprudência do STJ aduz que: "a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais." A recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A alegada inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais não restou demonstrada pela mera juntada de extratos bancários ou balancetes internos, sobretudo porque há notícia, veiculada em sítio de alcance nacional, de que as receitas da pessoa jurídica foram extraviadas pelos seus dirigentes (ID. 23749277), o que afasta a hipótese de hipossuficiência e respalda a má administração financeira da recorrente. Agravo interno a que se nega provimento, conferindo-se 48 horas de prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso inominado.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

J